Tribunal: TJSP
Processo: 1002730-72.2021.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
A ação de origem cuida de administração e arbitramento de alugueres, em virtude do uso pela ré, ora apelada, em caráter exclusivo, de imóvel pertencente a ela e outros herdeiros, dentre os quais o autor da ação. – Propriedade de coisa imóvel comum – Matéria afeta à competência da C. I Subseção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal. - Inteligência do art. 5o, I.27, da Resolução no 623/2013.

Ementa:
A ação de origem cuida de administração e arbitramento de alugueres, em virtude do uso pela ré, ora apelada, em caráter exclusivo, de imóvel pertencente a ela e outros herdeiros, dentre os quais o autor da ação. – Propriedade de coisa imóvel comum – Matéria afeta à competência da C. I Subseção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal. - Inteligência do art. 5o, I.27, da Resolução no 623/2013. Competência para julgamento de recursos é fixada pela causa de pedir, ex vi do que dispõe o artigo 103, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Destarte, de rigor o não conhecimento do recurso, com determinação de sua redistribuição a uma dentre as C. 1a. a 10a. Câmaras de Direito Privado. Recurso não conhecido